Tribunal: TJES
Processo: 0000728-86.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA REPETITIVO 959 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sergio Raimundo Soares da Silva Filho em face de acórdão que conheceu dos recursos de apelação interpostos, deu provimento ao recurso ministerial para anular julgamento do Tribunal do Júri e negou provimento ao recurso defensivo. A defesa sustenta omissão no julgado por ausência de enfrentamento expresso da preliminar de intempestividade da apelação do Ministério Público, requerendo o não conhecimento do apelo ministerial por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente a preliminar de intempestividade do recurso ministerial; (ii) estabelecer se a apelação interposta pelo Ministério Público no procedimento do Tribunal do Júri é tempestiva quando observada a contagem do prazo a partir da remessa dos autos à repartição administrativa do órgão ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia implicitamente a preliminar de intempestividade ao reconhecer expressamente a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal e conhecer formalmente do recurso ministerial.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O Tema Repetitivo nº 959 do STJ estabelece que o termo inicial do prazo recursal para o Ministério Público corresponde à data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante a intimação pessoal ocorrida em audiência, cartório ou por mandado.

6. A orientação firmada no Tema 959 do STJ aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. O pedido de vista formulado pelo Ministério Público em plenário e o deferimento judicial para remessa dos autos ao órgão ministerial demonstram que o prazo recursal somente se iniciou com a formalização da entrega dos autos na repartição administrativa competente.

8. A existência de afetação do Tema Repetitivo nº 1403 pelo STJ não afasta a eficácia vinculante e a aplicabilidade imediata da tese atualmente consolidada no Tema 959.

9. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento expresso da presença dos pressupostos de admissibilidade recursal afasta alegação de omissão quanto à análise de preliminar de intempestividade.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado.

3. Aplica-se ao procedimento do Tribunal do Júri a tese firmada no Tema Repetitivo nº 959 do STJ acerca do termo inicial do prazo recursal do Ministério Público.

4. O prazo recursal ministerial inicia-se com a entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante a ciência ocorrida em plenário do júri.

5. A afetação de novo tema repetitivo pelo STJ não afasta a observância obrigatória da jurisprudência vinculante vigente até eventual revisão ou modulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 370, § 4º, 493, 564, 593, III, “d”, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 959; STJ, AgRg no AREsp nº 2.269.905/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 23.05.2023; STJ, REsp nº 2.249.355/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, publ. DJEN 26.03.2026; STJ, ProAfR no REsp nº 2.225.548, Tema Repetitivo nº 1403, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, publ. DJEN 22.12.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0004137-19.2017.8.08.0038, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000728-86.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUCAS DOS SANTOS MACHADO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA REPETITIVO 959 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sergio Raimundo Soares da Silva Filho em face de acórdão que conheceu dos recursos de apelação interpostos, deu provimento ao recurso ministerial para anular julgamento do Tribunal do Júri e negou provimento ao recurso defensivo. A defesa sustenta omissão no julgado por ausência de enfrentamento expresso da preliminar de intempestividade da apelação do Ministério Público, requerendo o não conhecimento do apelo ministerial por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente a preliminar de intempestividade do recurso ministerial; (ii) estabelecer se a apelação interposta pelo Ministério Público no procedimento do Tribunal do Júri é tempestiva quando observada a contagem do prazo a partir da remessa dos autos à repartição administrativa do órgão ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia implicitamente a preliminar de intempestividade ao reconhecer expressamente a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal e conhecer formalmente do recurso ministerial.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O Tema Repetitivo nº 959 do STJ estabelece que o termo inicial do prazo recursal para o Ministério Público corresponde à data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante a intimação pessoal ocorrida em audiência, cartório ou por mandado.

6. A orientação firmada no Tema 959 do STJ aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. O pedido de vista formulado pelo Ministério Público em plenário e o deferimento judicial para remessa dos autos ao órgão ministerial demonstram que o prazo recursal somente se iniciou com a formalização da entrega dos autos na repartição administrativa competente.

8. A existência de afetação do Tema Repetitivo nº 1403 pelo STJ não afasta a eficácia vinculante e a aplicabilidade imediata da tese atualmente consolidada no Tema 959.

9. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento expresso da presença dos pressupostos de admissibilidade recursal afasta alegação de omissão quanto à análise de preliminar de intempestividade.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado.

3. Aplica-se ao procedimento do Tribunal do Júri a tese firmada no Tema Repetitivo nº 959 do STJ acerca do termo inicial do prazo recursal do Ministério Público.

4. O prazo recursal ministerial inicia-se com a entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante a ciência ocorrida em plenário do júri.

5. A afetação de novo tema repetitivo pelo STJ não afasta a observância obrigatória da jurisprudência vinculante vigente até eventual revisão ou modulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 370, § 4º, 493, 564, 593, III, “d”, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 959; STJ, AgRg no AREsp nº 2.269.905/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 23.05.2023; STJ, REsp nº 2.249.355/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, publ. DJEN 26.03.2026; STJ, ProAfR no REsp nº 2.225.548, Tema Repetitivo nº 1403, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, publ. DJEN 22.12.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0004137-19.2017.8.08.0038, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
em face do Acórdão de ID
18821616
que, à unanimidade, conheceu dos recursos interpostos, deu provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao recurso defensivo.

O embargante apresentou razões recursais no ID
18929779
, nas quais sustenta a existência de omissão no Acórdão embargado, argumentando que não houve enfrentamento expresso da preliminar de intempestividade feita nas razões de apelação apresentadas pela defesa em face do recurso interposto pelo Ministério Público.

Requer, ao final, seja reconhecida a intempestividade do apelo ministerial, com o seu consequente não conhecimento, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso em sua manifestação que consta do ID
19832528
.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
em face do Acórdão de ID 18821616 que, à unanimidade, conheceu dos recursos interpostos, deu provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao recurso defensivo.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Sergio Raimundo Soares da Silva Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu Daiane dos Santos Cosme, Lucas dos Santos Machado e Sergio Raimundo Soares da Silva Filho da imputação de homicídio qualificado e condenou apenas Sergio pela prática do crime de associação criminosa armada, fixando-lhe a pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição dos réus pelo Tribunal do Júri quanto ao crime de homicídio qualificado é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se a condenação isolada de Sergio Raimundo Soares da Silva Filho pelo crime de associação criminosa armada subsiste diante da absolvição dos corréus no mesmo feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão absolutória do Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária ao conjunto probatório, uma vez que depoimentos colhidos sob contraditório, provas técnicas, imagens de videomonitoramento e extração de dados de aparelhos celulares demonstram a participação de Daiane, Lucas e Sergio na captura, condução e execução da vítima Felipe da Silva Paiva. 4. O reconhecimento da autoria pelos jurados em relação a Sergio e Daiane, seguido de absolvição no quesito obrigatório, evidencia contradição interna do veredicto, dissociada da prova robusta produzida nos autos. 5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não impede a cassação do julgamento quando a decisão se mostra aberrante e sem respaldo mínimo na prova dos autos. 6. A caracterização do crime de associação criminosa independe da condenação simultânea ou identificação de todos os integrantes do grupo, bastando a comprovação do vínculo estável e permanente entre três ou mais pessoas com finalidade delitiva. 7. As provas extraídas do celular do corréu Lucian, aliadas aos depoimentos policiais e demais elementos investigativos, demonstram a inserção estável de Sergio em organização criminosa armada voltada à prática de crimes, legitimando a manutenção de sua condenação pelo art. 288, parágrafo único, do Código Penal. 8. O desmembramento do feito não afasta a possibilidade de condenação individual pelo crime de associação criminosa, quando comprovado o vínculo associativo com outros agentes processados em ação penal conexa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser cassada quando a absolvição se revela manifestamente contrária ao conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. 2. A soberania dos veredictos não protege decisões dissociadas da prova dos autos. 3. O crime de associação criminosa prescinde da condenação simultânea ou identificação de todos os seus integrantes, bastando a prova do vínculo estável e permanente com finalidade delitiva. 4. O desmembramento processual não impede a condenação individual pelo art. 288 do Código Penal quando demonstrada a participação do agente em grupo criminoso estruturado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STF, RHC nº 176.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13.10.2020, DJe 27.10.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0001592-46.2017.8.08.0047, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, pub. 12.09.2023; TJES, Apelação nº 0085350-03.2010.8.08.0035, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 10.05.2017.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18929779, nas quais sustenta a existência de omissão no Acórdão embargado, argumentando que não houve enfrentamento expresso da preliminar de intempestividade feita nas razões de apelação apresentadas pela defesa em face do recurso interposto pelo Ministério Público.

Requer, ao final, seja reconhecida a intempestividade do apelo ministerial, com o seu consequente não conhecimento, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso em sua manifestação que consta do ID 19832528.

Presentes os requisitos formais de admissibilidade previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, conheço do recurso interposto e passo à análise da matéria posta em debate.

No mérito, os presentes embargos de declaração não comportam provimento, porquanto o acórdão combatido não padece de nenhum vício de omissão, obscuridade ou contradição apto a ensejar a sua modificação.

Conquanto a defesa alegue que o Colegiado incorreu em omissão por ausência de enfrentamento analítico da preliminar de intempestividade do apelo ministerial, verifica-se que a questão relativa à regularidade processual foi devidamente apreciada e superada, tendo em vista que o voto condutor registrou de maneira textual e inequívoca que estavam “
preenchidos os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos”
, conhecendo formalmente de ambos os recursos antes de avançar ao exame minucioso das pretensões de mérito.

Desse modo, a admissão e o processamento do recurso ministerial traduzem a rejeição implícita e lógica da tese de extemporaneidade deduzida pela defesa, revelando que a pretensão aclaratória busca unicamente rediscutir matéria já decidida, o que se mostra incompatível com os estritos limites da via recursal eleita.

Adentrando ao mérito do recurso, verifica-se que a defesa pretende o reconhecimento da intempestividade sob o argumento de que, no âmbito do Tribunal do Júri, a intimação das partes ocorre obrigatoriamente na própria sessão de julgamento em plenário, iniciando-se o prazo a partir do dia útil subsequente.

No entanto, o posicionamento consolidado e majoritário do Superior Tribunal de Justiça caminha em sentido diametralmente oposto, encontrando-se sedimentado sob o rito do
Tema Repetitivo nº 959 do STJ
, que estabelece que “
o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
”.

Não me olvido que esta Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo vinha, em sua composição majoritária, aplicando uma orientação em sentido contrário, compreendendo que a publicação oral da sentença em plenário dispensaria nova cientificação e deflagraria o prazo recursal de forma automática.

Para exemplificar tal cenário, cita-se o julgamento da
Apelação Criminal nº 0004137-19.2017.8.08.0038
, relatada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, oportunidade em que este Colegiado, por maioria de votos, acolheu preliminar de intempestividade e não conheceu do recurso do Ministério Público sob o fundamento de que a intimação operara-se na própria sessão do júri.

Na ocasião, o Eminente Relator foi acompanhado pelo E. Desembargador Fernando Zardini Antonio, sendo que eu, votando na condição de vogal, restei vencida, proferindo voto divergente, alinhando-me ao referido precedente vinculante.

Transcrevo a ementa do referido Acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL. JURI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA.
1. Em que pese a prerrogativa conferida à defensoria de intimação pessoal, com remessa dos autos, esta c. Câmara entende que, no caso da sentença produzida oralmente na sessão de plenário, sua publicação é automática. 2. Sendo interposto o recurso de apelação fora do prazo previsto na legislação processual penal, impossível o conhecimento do apelo. 3. Recurso não conhecido.

Todavia, após interposição de Recurso Especial por parte do Ministério Público Estadual, o Superior Tribunal de Justiça reverteu o entendimento outrora aplicado por esta Câmara no referido paradigma. Ao julgar o
REsp nº 2249355/ES
(Processo Originário nº 0004137-19.2017.8.08.0038), sob a relatoria do eminente Ministro Messod Azulay Neto, em decisão publicada no DJEN de 26/03/2026, a Quinta Turma do STJ deu provimento ao recurso especial para afastar a intempestividade reconhecida pelo Tribunal de origem e determinou o retorno dos autos a este Sodalício a fim de que se prosseguisse no julgamento do mérito da apelação ministerial.

Na mencionada decisão, restou expressamente consignado que
a tese firmada no Tema Repetitivo nº 959 aplica-se de forma integral e cogente ao procedimento especial do Tribunal do Júri,
sendo a remessa física ou eletrônica dos autos à repartição administrativa o único marco legal hábil a iniciar o cômputo do prazo recursal para o órgão acusatório.

Em que pese tratar-se de decisão monocrática, mencionou-se como paradigma de interpretação decisão colegiada da mesma Corte no sentido de que “
Aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 959, segundo o qual o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
” (STJ - AgRg no AREsp 2.269.905/PB, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe 23/5/2023).

Ressalto que o julgamento da apelação criminal nº 0004137-19.2017.8.08.0038 está pendente de inclusão em pauta de julgamento, já havendo relatório lançado e despacho do revisor.

Dessa forma, aplicando-se de maneira rigorosa a orientação obrigatória exarada pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, constata-se que a ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri noticia que o Ministério Público requereu expressamente vista dos autos para avaliar eventual interesse recursal, pedido que foi deferido pelo magistrado presidente, ordenando-se a remessa imediata dos autos ao órgão. Por conseguinte, porquanto o prazo processual para o Parquet somente se iniciou com a formalização da entrega dos autos com vista em sua secretaria administrativa, evidencia-se a perfeita tempestividade da apelação protocolada, restando escorreito o conhecimento do recurso operado por este Colegiado no acórdão embargado.

Por fim, impõe-se registrar, não obstante a consolidação da matéria fustigada, que a controvérsia jurídica em exame continua sob acompanhamento e nova análise pelo Superior de Justiça.
O tema foi objeto de recente afetação pela Terceira Seção do STJ
no julgamento do ProAfR no Recurso Especial nº 2225548 (
Tema Repetitivo 1403
), sob a relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, em acórdão publicado no DJEN em 22/12/2025. A referida afetação visa delimitar especificamente a extensão dos artigos 370, § 4º, 493 e 564 do Código de Processo Penal frente à suficiência da ciência inequívoca em plenário do júri para a contagem do lapso recursal ministerial.

Nesse contexto, enquanto não sobrevenha eventual modificação ou modulação da jurisprudência pátria pelo rito dos recursos repetitivos, permanece hígida, impositiva e plenamente aplicável a tese jurídica fixada no
Tema 959 do STJ
, a qual ampara a tempestividade do apelo ministerial conhecido por esta Câmara.

Inexistindo, portanto, qualquer contradição, obscuridade, erro material ou omissão no julgado colegiado de segundo grau, a rejeição da irresignação defensiva é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios, mantendo hígido o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.